Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. TERCEIRO. CORRESPONDENTE BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇAO. RESPONSABILIDE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. OPERAÇÕES AUTÔNOMAS.
1. A entrega dos valores mutuados recebidos pelo apelante a terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre as partes originárias, não torna as instituições financeiras responsáveis pela cessão realizada após a entrega do numerário.
2. O apelante/autor não se desincumbiu do ônus de provar que a primeira apelada seria correspondente bancária das demais ou que as instituições bancárias tenham intermediado ou anuído com a referida cessão de direitos, de modo que não resta configurada responsabilidade solidária.
3. A instituição financeira responde apenas por danos relativos a fortuito interno às operações bancárias, o que não se verifica nos autos, conforme enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os bancos que concedem empréstimos ao mutuário não respondem pela inadimplência contratual de terceiro proveniente de contrato de cessão de crédito, pois referem-se a operações de crédito autônomas.
5. Logo, afastada a ocorrência de ato ilícito, não há nos autos qualquer situação que justifique a legitimidade passiva das instituições financeiras.
6. Recurso conhecido e não provido.